Tribunal: TJSP
Processo: 0005718-14.2017.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Tráfico de entorpecentes – Nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos de declaração do mérito da decisão contra a qual são opostos – Acórdão cujo conteúdo não demanda esclarecimento algum, ante a inexistência de "ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão" – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0005718-14.2017.8.26.0347/50000, da Comarca de
Matão, em que é embargante GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA,
é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0005718-14.2017.8.26.0347/50000
2
VOTO no 14.664
Embargos de Declaração no 0005718-14.2017.8.26.0347/50000
Comarca: MATÃO
Embargante: GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
Embargos de declaração
Tráfico de entorpecentes –
Nítido caráter infringente Impossibilidade de rediscussão
em sede de embargos de declaração do mérito da decisão
contra a qual são opostos Acórdão cujo conteúdo não
demanda esclarecimento algum, ante a inexistência de
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”

Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado
supramencionado em face do v. Acórdão de fls. 243/253, por meio do
qual esta C. 7a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, deu
provimento ao recurso ministerial a fim de redimensionar as penas a
ele impostas para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0005718-14.2017.8.26.0347/50000
3
pagamento de 500 dias-multa.
Agora, em sede de embargos de declaração, o Embargante
alega que “a decisão proferida foi omissa em relação à aplicação da
pena-base sem a devida apreciação das condições do agente (Art. 59
do CP)... [e] na fase de fixação do regime a decisão dispõe que o
regime para início do cumprimento da pena será o FECHADO, em
afronta aos termos do Art. 33, § 2o, 'b' do CP” (fls. 2/4-incidente
próprio).
É o relatório.
Ficam rejeitados os embargos, que têm caráter nitidamente
infringente.
Cumpre salientar, desde logo, que a finalidade dos embargos
de declaração é a de aclarar o conteúdo de acórdão que padeça de
vício ou falha que dificulte ou impeça sua plena compreensão.
Como lecionava E. MAGALHÃES NORONHA1, os embargos
“são recurso, já que provocam novo exame da matéria, esclarecendo-
a e dissipando dúvidas, muito embora não possam alterar ou modificar
a decisão em sua essência. Com efeito, esses embargos têm a
finalidade somente de esclarecer, e esclarecer não é modificar,
alterar, mudar ou corrigir. Eles não suprimem nem adicionam, mas
confirmam, esclarecendo”.
Essa exegese é a única compatível com a norma contida no
artigo 619 do Código de Processo Penal, que vincula a
admissibilidade dos embargos às hipóteses em que houver
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
1 Curso de Direito Processual Penal, 27a edição - atualizada. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, pág. 499.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0005718-14.2017.8.26.0347/50000
4
Pois bem. Com o exame da decisão embargada, conclui-se sem
maior esforço que a fundamentação nela contida não padece de
déficit ou impasse de ordem lógica que demandem esclarecimentos,
tendo sido as questões apontadas pelo embargante como objeto de
dúvida bem enfrentadas no v. Acórdão às fls. 243/253, que não se
ressente, por conseguinte, de qualquer defeito sanável por esta via.
De fato, uma breve leitura dessa decisão é suficiente para que
se conclua que não existe em seu conteúdo qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou omissão que pudessem justificar a
interposição de embargos de declaração, do que resulta a certeza
inequívoca de que o pleito defensivo se volta ao mero reexame
daquilo que restou sobejamente analisado por ocasião do julgamento.
Em primeiro lugar, é contraproducente a alegação do i.
Defensor no sentido de que “a decisão proferida foi omissa em relação
à aplicação da pena-base sem a devida apreciação das condições do
agente (Art. 59 do CP)”.
Isto porque o i. Julgador de Primeiro Grau, embora tenha
exasperado as reprimendas básicas de GABRIEL HENRIQUE à
fração de 1/6, as reduziu aos mínimos montantes previstos na lei em
vigor na segunda fase da dosimetria das penas, em razão da
aplicação da atenuante da confissão espontânea.
Desta forma, ainda que fossem reduzidas as penas-base de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0005718-14.2017.8.26.0347/50000
5
ofício2, isso não implicaria nenhuma alteração sobre os montantes
totais das penas aplicadas, uma vez que as atenuantes da Parte Geral
do Código Penal não podem ensejar redução das penas para aquém
dos montantes mínimos fixados pelo legislador no preceito secundário
de cada tipo penal da Parte Especial ou da legislação penal
extravagante (v. Súmula n. 2313).
Em segundo, o v. Acórdão de fls. 243/253 contém alusão
específica às razões pelas quais a C. Turma Julgadora decidiu pela
fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade imposta ao sentenciado GABRIEL HENRIQUE,
dele constando expressamente que (fls. 3063v./3064):
“No que respeita ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, de
rigor a fixação do fechado.
'É fato que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840,
relatado pelo Ministro DIAS TOFFOLI, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da
“obrigatoriedade da fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da
condenação por crime hediondo ou equiparado” , enunciada no § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/1990 (redação dada pela Lei no 11.464/2007).
'Sem embargo, como ficou expressamente ressalvado nessa decisão, a Suprema Corte
brasileira não afastou
como, smj., não poderia mesmo afastar
a possibilidade de “o
magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer
regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e
individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de
liberdade do indivíduo, nos termos do § 3o do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal”.
'Tanto é assim que os insignes Ministros do STF (inclusive o Ministro DIAS TOFFOLI,
como demonstrado abaixo) têm repetidamente afirmado que a inconstitucionalidade declarada
apenas impede a fixação do regime inicial fechado como consequência exclusiva da equiparação
do delito de tráfico de entorpecentes aos crimes hediondos, não obstando a fixação desse regime
quando decorrente da ponderação, pelo juiz, dos elementos dispostos no art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal.
'(...)
'Mas também se observa na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal uma
tendência a ponderar-se os aspectos de ordem objetiva na quantificação das penas e fixação do
regime de cumprimento adequados ao condenado por tráfico, notadamente a quantidade e
natureza da substância apreendida, uma vez que tais aspectos denotam uma maior afetação do
bem jurídico tutelado: a saúde pública.
'(...)
'No caso em apreço, em face das circunstâncias específicas do fato, em particular a já
mencionada dedicação do acusado à venda de cocaína cujos reflexos à segurança pública são
de todos conhecidos, é natural que a conclusão quanto ao regime apropriado a fase inicial de
cumprimento da pena corporal seja no sentido do fechado. A proposta de reprimir a conduta por
ele praticada via dos regimes mais brandos certamente seria entendida como resposta estatal
2 Não houve recurso defensivo contra a sentença e, no interposto pelo Ministério Público, sequer foi formulado pedido de
redução/exasperação das penas-base.
3 Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(Terceira Seção, em 22.09.1999, DJ 15.10.1999, pág. 76).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0005718-14.2017.8.26.0347/50000
6
excessivamente amena, contribuindo à criação de um ambiente de impunidade entendido como
o sentimento coletivo de que a atividade persecutória penal se limita a um mero embate
intelectual de argumentos jurídicos, sem qualquer resultado prático ou repercussão social
que
fomenta a reincidência.”
Em suma, das razões dos embargos dimana, de modo
clarividente, que eles foram deduzidos com propósito exclusivo de
ensejar o reexame de questões materiais já examinadas e decididas
por ocasião do julgamento da ação retromencionada, revestindo-se de
caráter infringente.
É o quanto basta para a rejeição, uma vez que os embargos de
declaração não podem ter como escopo a obtenção de novo
pronunciamento sobre matérias que já foram objeto de apreciação
pelo órgão jurisdicional ao qual é dirigido4.
Esse é o entendimento já assentado na jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, v.g. [sem destaques nos originais]:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
SANEAMENTO. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. MATÉRIA NÃO PODE
SER CONHECIDA NA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MONITORAMENTO DA
COMUNICAÇÃO TELEMÁTICA. LEGALIDADE. DENTRO DO PRAZO LEGAL.ILEGALIDADE
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, são admissíveis embargos declaratórios nos casos de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, bem como para sanar possível erro
material existente na decisão. 2. Reconhecida a existência de omissão, deve-se sanar o
vício. 3. De acordo com o entendimento pacificado nesta Corte, a matéria objeto de irresignação
não pode vir a ser suscitada apenas no writ aqui manejado, fazendo-se necessário o prévio
exame da instância ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância. 4. Comprovado
documentalmente que a interceptação das comunicações telemáticas foram realizadas em
período abrangido pela autorização judicial, não há que se falar em ilegalidade. 5. Embargos
acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apresentadas pelo
embargante. (STJ - EDcl no HC: 235088 DF 2012/0043905-2, Relator: Ministro CAMPOS
MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 28/05/2013,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
AUSÊNCIA
DE
ADEQUAÇÃO DAEMENTA AO QUE EFETIVAMENTE FOI JULGADO PELA TURMA. ERRO
MATERIALRECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS PARA SANAR ERRO
4 Como observam NERY JÚNIOR, Nelson & Rosa Maria DE ANDRADE NERY, Rosa Maria, Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, "Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl". No mesmo sentido: "O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento" (STJ-Corte
Especial ED em AI 305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, p. 108).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0005718-14.2017.8.26.0347/50000
7
MATERIAL. 1. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que os
aclaratórios, além de completar a decisão em razão de omissão, contradição ou
obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP, serve, também, para sanar a ocorrência
de erro material. 2. Reconhecida a existência de erro material, à vista do desencontroentre os
fundamentos do voto e o resumo do julgado, deve-se sanar oerro material constatado. 3.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para adequara ementa à questão
analisada pela Turma. (STJ - EDcl no HC: 166580 DF 2010/0051988-0, Relator: Ministro
CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento:
18/12/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2013)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
619
DOCPP.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
FUNDAMENTAÇÃOSUFICIENTE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. INFRINGÊNCIA DO
JULGADO.IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, consoante se extrai do art.
619 do CPP, constituem espécie de recurso de índole particular, com objetivo restrito à
complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eventualmente
eivada de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, não possuindo, via de
regra, natureza de recurso com efeito modificativo. 2. A motivação contrária ao interesse da
parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo decisum não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas
sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como ocorrera 'in casu'.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 185007 RS 2010/0169423-4,
Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/PE), Data de Julgamento: 19/06/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
29/06/2012)
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. - Segundo a moldura do cânon inscrito no
art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão
ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo aos mesmos ser conferido
efeito infringente ou modificativos, não podendo ser utilizados para simples reexame do
mérito de decisão que não padece de quaisquer dos vícios elencados. - Se o juiz
monocrático negou o pedido de gratuidade judiciária, considerando ausentes os requisitos
necessários, não cabe a esta Corte, em sede recurso especial, rever a matéria, ante o óbice da
Súmula no 07/STJ. - Embargos rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 294696 RS 2000/0137767-1,
Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 06/06/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data
de Publicação: DJ 01.07.2002 p. 413)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
OTAVIO ROCHA
Relator